Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700603-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERONALDO MENDES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto por GERONALDO MENDES RODRIGUES, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do deferimento em parte da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante a realização da cirurgia de “CE - HERNIOPLASTIA INGUINAL”. Alega a parte autora ter indicação médica para o tratamento sem a possibilidade de espera por ser portador de doença inflamatória crônica do sistema autoimune (Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES), encontrando-se inserido no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 05/01/2023, sob a classificação de risco amarelo. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato a “- CE - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “- CE - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)”. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida.” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência e o patrocínio pela Defensoria Pública comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Não se desconhece o direito do autor aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante foi devidamente incluído no sistema de espera conforme a urgência apresentada. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Conforme demonstrado nos autos, o autor possui classificação amarela, sem indicação de risco de vida ou perda de função (ID 45293309 - Pág. 34), existindo pacientes incluídos no risco vermelho. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito